Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016).
II. No presente caso, em que pese a utilização do cartão de crédito (somente no primeiro mês), o recorrente não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente (nas tratativas) cientificado acerca de todas as informações referente à contratação do serviço, especialmente porque na página inicial do contrato (onde estão dispostas as principais informações, inclusive a concernente ao desconto mensal do valor mínimo da fatura na remuneração) não há indicativos (p.ex. rubrica) de que o consumidor teria anuído as cláusulas, tudo a violar o dever de informação (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 52). Frise-se que a utilização do cartão de crédito, somente no primeiro mês, corrobora a tese de ausência de informação acerca do produto contratado.
III. No ponto, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação dos juros e de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.
IV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor de R$ 9.504,90 foi creditado ao requerente em 1o.7.2016 (ID. 14305057, pág.2), bem como a única realização de compras no cartão de crédito, ao longo de três anos, no importe de R$ 606,07 (também em julho de 2016 - ID. 14305057, pág. 2), cujos descontos iniciaram em agosto de 2016 (ID. 14305047, pág.2).
V. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia da qual se beneficiou (R$ 9.504,90 e R$ 606,07), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente e do respectivo vencimento da fatura (ID. 14305057, pág. 2 e ID. 14305047, pág.2, respectivamente), a ser decotada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso. Assim, não há de se falar em devolução de valores por pagamento indevido, a configurar engano justificável e ausência de má-fé, pois deriva de obtenção de crédito. Não fosse isso suficiente, não há indicativos contratuais para se aferir o início das alegadas cobranças indevidas, ante a ausência de informação acerca da data final e do número de parcelas necessárias à quitação do empréstimo. Ademais, insta salientar que a demora do requerente em ajuizar a lide, a aumentar o seu próprio prejuízo, viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de restituição dos valores pagos e adequar a forma de pagamento consignada pelo juízo a quo ao presente julgado, a par do retorno das partes ao status quo ante. Para tanto, a parte consumidora deve devolver a quantia da qual se beneficiou (R$ 9.504,90 e R$ 606,07), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente e do respectivo vencimento da fatura (ID. 14305057, pág. 2 e ID. 14305047, pág.2, respectivamente), podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Arts. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).